Tribunal: CARF
Processo: 10909.005774/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.005774/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.780 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
PROCAVE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2003
AFERIÇÃO INDIRETA HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
Constatado pela autoridade fiscal no exame da escrituração contábil e de
qualquer outro documento da empresa que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e
do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aferição indireta, embora
procedimento de caráter excepcional, é medida legítima ante a existência de
irregularidades na documentação apresentada pelo contribuinte, mas não
impede que ele faça provas aptas a infirmar a presunção de legitimidade do ato
administrativo de lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.005774/2007-31
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento (NFLD DEBCAD n° 37.060.327-3) de contribuições devidas
pela sociedade empresária Procave Incorporações Imobiliárias Ltda — CNPJ
79.249.447/0001-59, relativas a competências compreendidas no período de 01/1997 a
01/2003.
Foram lançadas: contribuições sociais previdenciárias de segurados empregados;
contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remuneração paga a segurados
empregados; contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho — RAT; e contribuições para outras entidades e fundos (Salário-educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
Conforme o relatório fiscal de fls. 22 a 26, o fato gerador das contribuições lançadas foi
o trabalho remunerado prestado por segurados empregados, no período de 01/01/1997 a
31/01/2003, em quatro obras de construção civil da Notificada (Edificio The Sun Tower
Residence, Edificio Camboriú Business Center, Edificio Reno e Blumenau Shopping).
A apuração das bases de cálculo utilizadas no presente lançamento, ou seja, das
remunerações pagas a segurados empregados, foi realizada, de acordo com o citado
relatório, por meio de aferição indireta efetuada com base na área construída e no
padrão das obras, nos termos do artigo 33, §§ 4° e 6°, da Lei n° 8.212/1991.
Tal medida foi necessária, segundo o auditor-fiscal notificante, porque a escrituração
contábil apresentada pela Notificada é deficiente, já que não registra o movimento real
das remunerações pagas a segurados a seu serviço e desrespeita a Lei n° 6.404/1976 e
os princípios fundamentais de contabilidade da Oportunidade e da Competência.
Ainda de acordo com a autoridade lançadora, as irregularidades que comprovam a
deficiência da contabilidade da Notificada encontram-se descritas no relatório fiscal do
Auto de Infração DEBCAD n° 37.060.325-7 (cópia fls. 54 a 60), lavrado na mesma
ação fiscal que originou o presente lançamento.
Foram abatidas das bases de cálculo aferidas as seguintes remunerações:
5.3.1. O salário de contribuição constante na folha de pagamento dos segurados
empregados da própria construtora que labutaram na obra;
5.3.2. As retenções de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais de serviço de
empreiteiras de mão-de-obra, com seus respectivos recolhimentos, as quais foram
divididas por 0,31 para se obter o salário de contribuição, até a competência 09/2002,
conforme legislação;
5.3.3. O salário de contribuição constante das GFIP de empreiteiras, a partir da
competência 10/2002 comprovados os recolhimentos das retenções de 11% sobre o
valor bruto das notas fiscais de serviços, conforme legislação;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

5.3.4. O valor correspondente das notas fiscais de fornecimentos de concreto e
argamassa preparados.
(...)
Considerando a edição da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal, foi
determinada realização de diligência (fls. 137/138) para que a autoridade lançadora
emitisse, com base no Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, novos ARO's respeitando os
prazos decadenciais fixados pela citada súmula.
Em resposta ao despacho de fls. 137/138, a autoridade lançadora apresentou a
informação fiscal de fls. 139/140 e anexos (fls. 141 a 144).
Devidamente intimada da diligência efetuada, a Notificada apresentou a manifestação
de fls. 147 a 150, reiterando as alegações e pedidos expressos na impugnação de fls. 79
a 112, e aduzindo que:
a) "Em relação ao resultado da diligência requerida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, a Impugnante não concorda com os cálculos apresentados pela
Autoridade Lançadora";
b) "Em primeiro lugar, porque a metragem da 'área a regularizar' dos Edificios The Sim
Tower Residence e Camboriú Business Center contida na Informação Fiscal, e utilizada
como base de cálculo do novo cálculo está incorreta. É que, apesar de a Autoridade
Notificante indicar os redutores de áreas de 50% e 75% nos cálculos dos Edificios The
Sim Tower Residence e Camboriú Business Center, não os aplicou";
c) "Em segundo lugar, porque a Informação Fiscal não faz qualquer menção a quais
seriam os dispositivos legais que dariam suporte aos cálculos relativos ao período
decadencial, limitando, assim, o direito de defesa da Impugnante";
d) a regra de decadência que deveria ter sido adotada é a prevista no artigo 150, § 40, do
CTN, pois os ARO's anexos à notificação demonstram a existência de recolhimentos de
contribuições;
e) deve ser determinada nova diligência para que sejam refeitos os cálculos.c) "Em
segundo lugar, porque a Informação Fiscal não faz qualquer menção a quais seriam os
dispositivos legais que dariam suporte aos cálculos relativos ao período decadencial,
limitando, assim, o direito de defesa da Impugnante";
d) a regra de decadência que deveria ter sido adotada é a prevista no artigo 150, § 40, do
CTN, pois os ARO's anexos à notificação demonstram a existência de recolhimentos de
contribuições;
e) deve ser determinada nova diligência para que sejam refeitos os cálculos.
O lançamento foi julgado procedente em parte pela DRJ/FNS, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1997 a 31/01/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições
contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal n° 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
ARBITRAMENTO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
Constatado pela autoridade fiscal no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/1997 a 31/01/2003 CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

A Lei n° 8.212/1991, em seu artigo 22, inciso II, define todos os elementos capazes de
fazer nascer obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco" não
implica ofensa ao princípio da legalidade.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Em nenhum momento, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a
contribuição social do salário-educação deixou de ser exigível.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89, n°
8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESI E SENAI. EXIGIBILIDADE.
Os artigos 4°, do Decreto-lei n° 4.048/1942, e 3°, do Decreto-lei n° 9.403/1946, deixam
claro que todas as empresas cuja atividade se enquadre como abrangida pela
Confederação Nacional da Indústria, de acordo com o quadro a que se refere o artigo
577 da Consolidação das Leis do Trabalho, serão sujeitos passivos de contribuições para
o SESI e o SENAI.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
O § 3° do art. 8° da Lei n° 8.029/90, prevê um adicional de 0,3% às contribuições
devidas ao SESI/SENAI e SESC/SENAC, que perfazem uma contribuição totalmente
autônoma de 0,6%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2003
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Lançamento Procedente em Parte
Notificado dessa decisão aos 18/05/09 (fls. 204), o contribuinte apresentou recuso
voluntário aos 18/06/09, no qual reitera as alegações constantes de sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD de contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondente à parte do segurado, da empresa, financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho — SAT e as destinadas a outra entidades e fundos (INCRA, SEBRAE,
SESI, SENAI E Salário Educação), cujo fato gerador é o trabalho remunerado prestado por
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

segurados empregados no período de 01/01/1997 a 31/01/2003 em quatro obras de construção
civil de responsabilidade do contribuinte (Edifício The Sun Tower Residence, Edifício Camboriú
Business Center, Edifício Reno e Blumenau Shopping), apuradas por aferição indireta, de
acordo com o artigo 33, § 6°. da Lei 8.212/91, com base no ARO — Aviso para
Regularização de Obras.
Conforme relata a autoridade fiscal:
4.1 - No exame de auditoria da contabilidade da empresa constatamos que formalidades
legais intrínsecas na sua escrituração contábil apresentam desobediência aos preceitos
da Lei 6404/76, inobservância aos princípios e convenções contábeis geralmente aceitos
e de normas brasileiras de contabilidade editadas.
4.2 - Dentre os quais destacamos o da Oportunidade, refere-se, simultaneamente, à
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações,
determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta. A integridade diz
respeito à necessidade das variações serem reconhecidas na sua totalidade, isto é, sem
qualquer falta ou excesso. Já a tempestividade obriga a que as variações sejam
registradas no momento em que ocorrerem, pois sem o registro no momento da
ocorrência, ficarão incompletos os registros sobre o patrimônio até aquele momento, e,
em decorrência, insuficientes quaisquer demonstrações ou relatos e falseadas as
conclusões e diagnósticos. A empresa ao deixar de registrar mão-de-obra no momento
em que estas ocorreram, deixou de atender a este princípio.
4.3 - Outro princípio inobservado foi o da Competência, onde custos, despesas e receitas
devem ser incluídos na apuração do resultado do período em que ocorrerem e,
determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou
diminuição no Patrimônio Líquido, estabelecendo diretrizes para classificação das
mutações patrimoniais, resultantes da observância do Princípio da Oportunidade. A
empresa ao deixar de contabilizar custos e despesas de determinada competência em
outra, deixou de atender a este princípio.
4.4 — Em face de a contabilidade da empresa não refletir sua real situação
econômica e financeira, com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, principalmente mão de obra, cabe a fiscalização efetivar o
lançamento por arbitramento, tudo de acordo com a Lei 8.212, de 24/07/91:
(...).
Apresentada impugnação pelo ora recorrente, considerando a edição do enunciado
de Súmula Vinculante de n° 08 pelo Supremo Tribunal Federal, foi determinada realização de
diligência pela DRJ/FNS para que a autoridade lançadora emitisse, com base no Parecer
PGFN/CAT n° 1617/2008, novos ARO's respeitando os prazos decadenciais fixados no citado
enunciado. Em resposta à diligência, a autoridade lançadora apresentou Informação Fiscal de fls.
158/163).
O lançamento foi julgado procedente em parte pela DRJ/FNS, exonerando do
crédito o montante de R$ 921.962,53 e mantendo o restante da exigência, que totaliza R$
56.592,34, conforme demonstrado no Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fls.
173/174). No que diz respeito ao procedimento de aferição indireta, o entendimento da
autoridade lançadora foi ratificado pelo julgador de primeira instância.
Passemos à análise das alegações do recorrente:
Nulidade do acórdão recorrido
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de seu direito de defesa, porque o julgador “a quo” não teria analisado argumentos
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

trazidos em sua impugnação suficientes, por si sós, para afastar as exigências constantes da
presente NFLD.
Afirma que o julgador não se manifestou sobre o caráter excepcional da aferição
indireta, a falta de comprovação da ocorrência de fatos geradores das supostas irregularidades
contábeis apontadas, o desprezo pelo Fisco do princípio da verdade material e a insignificância
dos valores apontados como irregulares, comparados ao volume de negócios mantidos pela
empresa para desconsiderar a sua contabilidade, todos argumentos constantes de sua impugnação
que afirma não terem sido enfrentados pelo julgador de primeira instância.
Entendemos que não tem razão o recorrente. Com efeito, conforme se constata do
trecho do acórdão recorrido, abaixo reproduzido, ao tratar do arbitramento, o julgador “a quo”
enfrentou todas as questões acima apontadas pelo recorrente (item 4 do acórdão):
4. Arbitramento
O lançamento é o procedimento administrativo pelo qual a autoridade fiscal constitui o
crédito tributário, verificando a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinando a matéria tributável, calculando o montante do tributo devido,
identificando o sujeito passivo e, sendo caso, propondo a aplicação da penalidade
cabível.
Ordinariamente, o lançamento deve ser feito com base na escrituração contábil e demais
documentos fiscais fornecidos pelo próprio sujeito passivo.
Ocorre que, habitualmente, as autoridades fiscais deparam-se com sujeitos passivos que
não só deixam de recolher tributos devidos, mas também não cumprem obrigações
acessórias, ou as fazem de modo errôneo ou incompleto.
Nesses casos, a legislação tributária prevê, com base na regra elementar do Direito de
que a ninguém é lícito tirar vantagem da própria ilicitude, a utilização do arbitramento
no lançamento fiscal. Tal técnica visa garantir a constituição do crédito tributário,
impedindo que o sujeito passivo seja beneficiado pelo não cumprimento ou realização
deficiente de obrigações assessórias.
No presente caso, as irregularidades apuradas pela autoridade fiscal para demonstrar
deficiências na escrituração contábil da Notificada (não registro do movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, e desrespeito a Lei n° 6.404/1976 e os
princípios fundamentais de contabilidade da Oportunidade e da Competência), que não
foram alcançadas pela decadência são as seguintes:
No mês de dezembro/2001 contabilizou no Razão 3.3.02.02.031 —Gastos com obras
concluídas, notas rei novembro/2001, materiais de consumo imediato, no Edjfício Reno
(tinta, solvente) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de janeiro/2002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 — Terreno c/254 m2 Lote
35-B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950, notas rei dezembro/2001, materiais de
consumo imediato (concreto usinado, prego, madeira, material elétrico) sem registro de
mão de obra direta ou indireta.
No mês de janeiro/2002 contabilizou no Razão 6.1.12.01.018 —Materiais Aplicados,
Ed. Saint Antoine, notas rei dezembro/2001, materiais de consumo imediato (materiais
hidráulicos) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de fevereiro/2002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 —Terreno c/254 m2
Lote 35-B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950, notas rei janeiro/2002, materiais de
consumo imediato (concreto usinado, prego, madeira, cimento, t(olos, argamassa) sem
registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de fevereiro/2002 contabilizou na obra Edifício Blumenau Shopping, Razão 6.1.
11.01.014 — Materiais Aplicados, notas rei' janeiro/2002, materiais de consumo
imediato (material elétrico) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

No mês de fevereiro/2002 contabilizou no Razão 6.1. 12.01.018 —Materiais Aplicados,
Ed. Saint Antoine, notas rei dezembro/2001, materiais de consumo imediato (concreto
usinado) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de março/2002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 — Terreno c/254 m2 Lote
35-B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950, notas rei fevereiro/2002, materiais de
consumo imediato (ferro, cimento, argamassa, material hidráulico) sem registro de
mão de obra direta ou indireta.
No mês de março/2002 contabilizou na obra Edifício Blumenau Shopping, Razão
6.1.11.01.014 — Materiais Aplicados, materiais de consumo imediato nota 41310/311,
ref. fevereiro/2002 (material elétrico) e nota 41310/311, ref fevereiro/2002, e 03/2002
(concreto usinado) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de março/2002 contabilizou no Razão 6.1.12.01.018 —Materiais Aplicados, Ed.
Saint Antoine, notas ref fevereiro/2002, materiais de consumo imediato (concreto
usinado) e em 03/2002 (concreto usinado) sem registro de mão de obra direta ou
indireta.
No mês de abril/2002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 — Terreno c/254 m2 Lote
35-B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950, notas ref março/2002, materiais de consumo
imediato (argamasse, tina, piso) e em 04/2002 (tinta, areia, material hidráulico) sem
registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de abril/2002 contabilizou no Razão 6.1.12.01.018 — Materiais Aplicados, Ed.
Saint Antoine, notas ref março/2002, materiais de consumo imediato (concreto usinado)
sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de maio/2002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 — Terreno c/254 m2 Lote
35-B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950, notas ref abril/2002, materiais de consumo
imediato (massa corrida, verniz, solvente, selador) sem registro de mão de obra direta
ou indireta.
No mês de junho/2003 contabilizou no Razão 3.3.02.02.031 — Gastos com obra
concluída, Edifício Vina Del Mar, notas rei maio/2003, material de consumo imediato
(material hidráulico) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
A alegação de que essas irregularidades não são suficientes para demonstrar
deficiências na escrituração contábil da Impugnante e assim autorizar o arbitramento,
carece de razão, já que as mesmas impossibilitam a aferição direta das bases de cálculo
das contribuições sociais previdenciárias devidas.
Destarte, considerando as irregularidades constadas na contabilidade da Impugnante,
não restou alternativa à Autoridade Lançadora, a não ser efetuar o arbitramento das
contribuições sociais previdenciárias devidas com base no artigo 33, § 6°, da Lei n°
8.212/1991, in verbis:
Art. 33. (..)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Perceba-se que o julgador trata do caráter excepcional da aferição indireta, do
porquê de tal procedimento ter sido empregado no presente caso, das irregularidades verificadas
serem suficientes para impossibilitar a aferição direta das bases de cálculo das contribuições
devidas pelo recorrente, o que, por fim, parece-nos negar a afirmação do recorrente no sentido de
que haveria, no caso, desprezo por parte da autoridade fiscal pelo princípio da verdade material.
Parece-nos que o houve, na realidade, é um descontentamento do recorrente com
o entendimento manifestado pelo julgador “a quo” acerca dessas questões, o que não significa
que ele não as tenha enfrentado,
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

Assim, entendemos que não há a nulidade afirmada pelo recorrente no acórdão
recorrido, que, portanto, deve ser afastada.
Decadência
O recorrente alega decadência de todos os valores relativos ao período anterior a
novembro/2002, inclusive, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, tendo em vista que foi
notificado do lançamento aos 12/12/2007.
Desse modo, alega que como o período de execução do Blumenau Shopping foi
de 01/07/2000 a 31/07/2002, todas as contribuições sociais sobre a remuneração da mão-de-obra
na execução da aludida obra foram atingidas pela decadência. Da mesma maneira, considerando
que o período de execução da obra Edifício Camboriu Business Center foi de 21/11/1995 a
31/01/2003, são inexigíveis os valores relativos às competências anteriores a novembro/2002,
inclusive.
Os prazos extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário estão disciplinados nos artigos 150, § 4o e 173, I do Código Tributário Nacional, cuja
incidência no caso concreto depende do comportamento do sujeito passivo em relação ao
cumprimento de obrigação tributária que lhe compete.
Segundo o § 4o do art. 150 do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
O art. 173, I, do CTN, por sua vez, dispõe que:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...).”
Comungando esses dois dispositivos, tem-se que havendo antecipação do
pagamento do tributo pelo sujeito passivo, incide a regra § 4o do art. 150 do CTN no que diz
respeito à contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pela Fazenda
Pública, exceto se constatada fraude, dolo ou simulação por parte do sujeito passivo, hipótese em
que o prazo para a constituição do crédito tributário contar-se-á a partir a ocorrência do fato
gerador.
Por outro lado, não havendo antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito
passivo, ou sendo constatada fraude, dolo ou simulação, incide, então, a regra do art. 173, I do
CTN, e o termo inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário será “o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

Este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recurso representativo de controvérsia no procedimento do art. 543-C do CPC/73,
(atual art. 1036 do CPC/15), que deve ser reproduzido por este Conselho, conforme determina o
art. 62, § 2o do RICARF.
E nesse sentido, há farta jurisprudência deste tribunal, o que culminou na edição
do enunciado de súmula de no 99:
Enunciado CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. (Destacamos)
Em suma, para aplicação da regra do art. 150, § 4o do CTN, deve ter havido
antecipação do pagamento do tributo na competência do fato gerador, e não no período de
apuração considerado.
No presente caso, conforme consta da decisão recorrida, a fls. 185,
Cabe ressaltar, que as contribuições relativas ao Edifício The Sun Tower Residence
cujos fatos geradores ocorreram nas competências 12/2001 a 08/2002, as contribuições
relativas ao Edifício Camboriú Business Center cujos fatos geradores ocorreram nas
competências 12/2001 a 08/2002, e as contribuições relativas ao Edifício Blumenau
Shopping cujos fatos geradores ocorreram na competência 03/2002, foram consideradas
decadentes devido a existência de recolhimentos (considerados pela autoridade
lançadora) nas citadas competências, conforme demonstrado nos ARO's de fls. 28 a 34,
35 a 39 e 45 a 48, o que implicou na aplicação da regra contida no artigo 150, §4°,
do CTN.
Com efeito, deve ser efetuada a retificação do crédito inicialmente apurado, com a
exclusão dos créditos extintos pela decadência, conforme o DADR de fls. 153/154 e a
planilha exposta no item 3 (Redutores de área) do presente voto.
Em outros termos, todas as competências em que havia recolhimentos já
foram devidamente consideradas pelo julgador de primeira instância, conforme ARO’s de
fls. 29/47, tendo sido excluídos da cobrança do tributo os valores atingidos pela decadência,
conforme a regra do art. 150, § 4o do CTN.
Portanto, não tem razão o recorrente.
O recorrente alega, ainda, decadência com relação à multa por descumprimento de
obrigações acessórias imposta objeto do Auto de Infração de no 37.060.325-7 (processo
administrativo de autos de no 109090054052007-49). Essa matéria será enfrentada
oportunamente, por ocasião da análise do recurso voluntário interposto naquele processo
administrativo.
O recorrente afirma que no presente caso, os fatos geradores apoiam-se em meros
indícios porque a autoridade lançadora não comprovou “a ocorrência de fatos geradores das
supostas irregularidades contábeis apontadas” e que para desconsiderar a contabilidade de uma
empresa, não bastam apenas alegações ou presunções de que a escrita contábil não
corresponderia à sua movimentação real, cabendo à fiscalização comprovar as suas
irregularidades.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

Afirma que a existência de escrituração de despesas de materiais de consumo
imediato sem o respectivo registro da mão-de-obra não autoriza a desconsideração da
contabilidade pois não é fato suficiente para presumir que fatos geradores de contribuições
sociais previdenciárias não foram contabilizados.
Alega que isso pode se dar em razão de diversos motivos que não constituem
infração, como, por exemplo, cita, somente para “demonstrar que a premissa de que partiu a
fiscalização é equivocada”, as seguintes hipóteses:
(a) GARANTIA: é de saber comum que as empresas do ramo da construção civil são
responsáveis pelas obras entregues. Além disso, no presente caso, deve ser ressaltado
que a Impugnante é empresa modelo do seu ramo. Desta forma, sempre que há qualquer
problema de responsabilidade da empresa nas unidades entregues, a mesma efetua
reparo em garantia. Quando isto ocorre, a Impugnante arca com o material necessário ao
reparo e a empresa contratada para efetuar a obra (empreiteira terceirizada) se
responsabiliza pela mão-de-obra. Tal situação é completamente comum no ramo da
Impugnante, estando inclusive prevista em contrato (doc. n° 06). Além disso, neste
ponto, cumpre frisar que, tendo em vista ser a Impugnante empresa de alto padrão, não
raras vezes, visando a satisfação completa dos seus clientes, concorda em arcar com
despesas de materiais necessários para alterar algum ponto da obra que não agradou os
seus proprietários (mesmo não se tratando de defeito coberto pela garantia), sendo que,
nestes casos o condomínio arca com a despesa da mão-de-obra;
(b) ESTOQUE: a compra de material sem a respectiva mão-de-obra também não
configura qualquer infração às normas da contabilidade, porque, em vários casos, o
material é comprado, mas não é utilizado no mesmo mês. É o que acontece, por
exemplo, quando a empresa compra estoque (para utilização futura), o que é bastante
comum quando o produto que a empresa precisará está em promoção, por exemplo.
Quando isto ocorre, naturalmente, algum tempo depois da compra há o respectivo
lançamento da mão-de-obra;
(c) OBRA NOVA: o mesmo raciocínio aplicado acima, com ainda mais razão, é
adotado quando se trata de obra nova (início de obra). É que a Impugnante, assim como
qualquer outra empresa do seu ramo, compra diversos materiais antes de iniciar a obra.
Após receber a quantia de materiais que entende necessária para o início da obra,
contrata a mão-de-obra. Neste ponto, aliás, seria ilógico querer que a empresa
contratasse a mão-de-obra antes mesmo de receber o material para o início da
construção/reforma a ser efetuada;
(d) AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS: Além dos exemplos acima
informados, observa-se que, diferentemente do que parece entender a fiscalização, não
há qualquer determinação legal, por motivos óbvios, que obrigue a empresa a
contabilizar, no mesmo mês da compra dos materiais, a mão-de-obra utilizada, até
porque, como visto, existem diversos motivos que justificam a inexistência de mão-de-
obra em determinados casos, ou a prestação de contas e cobrança posterior da mão-de-
obra pelas contratadas";
Em suma, a irregularidade, no caso, trata-se da escrituração de despesas de
materiais de consumo imediato sem o respectivo registro da mão-de-obra. Embora o
recorrente insista que o fato gerador de tais irregularidades não ficou comprovado no presente
caso, entendemos que não tem razão.
Com efeito, ao tratarmos, linhas acima, da “nulidade do acórdão recorrido”,
transcrevemos o item 4 daquela decisão, que cuida do “Arbitramento”. Neste ponto, o acórdão
recorrido relaciona todas as irregularidades apuradas pela autoridade fiscal que demonstram as
deficiências na escrituração contábil da recorrente. Desse modo, independentemente das razões
que as ensejaram, fato é que as irregularidades existem e estão sobejamente demonstradas.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

A respeito delas, o recorrente as justifica ao argumento de que decorrem de três
situações, quais sejam: (a) obras concluídas – garantia; (b) obras em fase de conclusão (mão-
de-obra já paga); e (c) pagamentos após o encerramento da etapa para a qual foram contratadas.
Com relação ao item (a), esclarece que utilizava mão-de-obra terceirizada em seus
empreendimentos, com quem celebrava contratos que previam a garantia dos serviços prestados,
de modo que nos casos de necessidade de reparos na obra, o material utilizado seria pago pela
recorrente e a mão-de-obra ficaria a cargo da empreiteira que realizou o serviço anteriormente,
mesmo quando o reparo ocorresse após o término da obra (garantia).
Assim, o contrato anexado a fls. 149 demonstra que o recorrente utilizava mão-de-
obra terceirizada e que as empresas contratadas davam garantia dos serviços prestados.
Com relação ao item (b), afirma que os valores pagos à empresa terceirizada eram
contratados por etapa da obra, mas os pagamentos eram realizados por mês. Ou seja, dividia-se o
valor total da etapa pelo prazo previsto para a sua conclusão. Entretanto, por razões adversas, a
conclusão de algumas fases das obras relacionadas atrasaram (principalmente no que se refere
aos acabamentos), mas a recorrente terminou de pagar as parcelas de algumas etapas antes
mesmo de elas serem concluídas. Ou seja, a empresa contratada extrapolou o prazo para a
conclusão da obra, mas os pagamentos da mão-de-obra foram feitos pela recorrente conforme o
cronograma. Por este motivo, em alguns meses, geralmente no final da obra, realmente não havia
contabilização de pagamentos de mão-de-obra, pois não havia nenhum pagamento, tendo em
vista que a empresa contratada estava finalizando etapas da obra que já haviam sido pagas.
Finalmente, com relação ao item "c", afirma que se trata de pagamento de mão-
de-obra após o término do serviço ou etapa para a qual a empreiteira foi contratada.
Conclui, assim, que ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, não houve
nenhuma irregularidade na escrituração contábil da recorrente, que recolheu todos os tributos
devidos.
Pois bem.
Como já acima demonstrado, a existência de irregularidades na escrituração
contábil da recorrente, quais sejam a escrituração de despesas de materiais de consumo
imediato sem o respectivo registro da mão-de-obra, é um dado da realidade que não há como
ser ignorado e compromete a confiabilidade dos dados constantes dos respectivos documentos.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a aferição indireta, embora procedimento de caráter excepcional, é medida legítima ante
a existência de irregularidades na documentação apresentada pelo contribuinte, mas não impede
que ele faça provas aptas a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo de
lançamento. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. AFERIÇÃO INDIRETA. ART. 33, §
6o, DA LEI N. 8.212/91. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONTESTAÇÃO AO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE
REAL. PRECEDENTES.
1. A apuração indireta do tributo prevista no art. 33, § 6o, da Lei n. 8.212/91 guarda
simetria com a previsão do lançamento por arbitramento do art. 148 do CTN, bem como
de outros normativos existentes no campo tributário, e representa forma de constituição
do crédito tributário, revestindo-se de excepcionalidade a ser aplicada quando verificada
a absoluta ausência ou imprestabilidade da documentação contábil e fiscal da empresa,
constituindo irregularidade insanável.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

2. A aferição indireta perpetrada pela autoridade tributária não obsta o direito do
contribuinte de, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ilidir
a presunção de legitimidade dos atos fiscais na constituição por arbitramento, pois
somente a irregularidade insanável, entendida como aquela que inviabiliza no todo a
apuração do tributo, justifica a constituição do crédito nesta modalidade.
3. O art. 33, § 6o, da Lei n. 8.212/91 bem como o art. 148 do CTN representam a
concretização normativa do princípio da verdade real em matéria tributária, dando azo
para que a empresa contribuinte, rendendo homenagem ao citado princípio, possa
contestar o lançamento tributário na via administrativa ou judicial.
4. Precedentes: REsp 1.201.723/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 14.9.2010, DJe 6.10.2010; REsp 830.837/MS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1o.6.2010, DJe 23.6.2010; REsp
901.311/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.12.2007, DJe 6.3.2008; REsp 549.921/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 21.6.2007, DJ 1.10.2007, p. 212.
5. Com efeito, a premissa jurídica firmada no acórdão dos embargos infringentes no
sentido de que "a correção das irregularidades contábeis após a fiscalização não tem o
condão de invalidar a aferição indireta dos tributos devidos" se contrapõe ao
entendimento colacionado nos precedentes desta Corte, negando ao contribuinte a
faculdade de fazer prova apta a infirmar as presunções que servira de base de cálculo do
imposto.
Recurso especial provido. 1
Inúmeros são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo
sentido, dentre os quais citamos, apenas ilustrativamente: REsp 1.201.723/RJ, REsp
830.837/MS, REsp 901.311/RJ e REsp 549.921/CE.
Nesse sentido, como bem pontuou a decisão recorrida, o recorrente não
apresentou nenhuma prova de que os serviços de construção envolvendo as obras objeto de
questionamento nos presentes autos foram objeto de contrato com empresa terceirizada com
qualquer tipo de garantia pelos serviços prestados, ou que tais obras já tivessem sido concluídas
nas competências em que ocorreram os vários lançamentos contábeis de materiais de consumo
imediato questionados.
O contrato de fls. 149, de fato, é extremamente genérico e não indica quais obras
são por ele abrangidas. A esse respeito, o recorrente alega, em seu recurso, que
...os contratos apresentados indicam claramente a garantia existente. Considerando que
as contratadas prestavam serviços para várias obras, não se há de exigir uma cláusula
específica para cada obra — não há necessidade fática nem jurídica disto.
(Destacamos)
Anote-se que o há nos autos não são “os contratos”, mas um único contrato,
anexado a fls. 149, cuja Cláusula Primeira dispõe expressamente o seguinte:
Cláusula Primeira
A CONTRATADA prestará os serviços segundo as especificações a serem
definidas em contratos específicos, cujas cláusulas as partes se obrigam a cumprir
fielmente. (Destacamos)
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, é o próprio contrato por ele
mesmo anexado que exige, em sua Cláusula Primeira, não apenas cláusulas específicas, mas
contratos específicos, mesmo porque o contrato de fls. 149 se resume a duas únicas cláusulas,
quais sejam a primeira, acima transcrita, e a segunda, que abaixo reproduzida, e nada mais:

1 REsp no 1.377.943/AL, rel. Min. Humberto Martins, 2 T, j. 19/09/13, DJe 30/09/13, v.u.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

Cláusula Segunda
Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão seguir padrões técnicos e de
qualidade adequados a cada obra.
A CONTRATADA compromete-se a reparar os defeitos que forem constatados nas
obras,. mesmo após a sua conclusão, sem custo adicional de mão-de-obra para a
CONTRATANTE. Nestes casos, .a CONTRATANTE fornecerá apenas o material
necessário aos reparos.
Parágrafo primeiro — Para os fins deste ajuste, consideram-se defeitos todas as
ocorrências que afetem a segurança, a funcionalidade, a utilidade ou a aparência das
obras realizadas, no todo ou em parte; e consideram-se reparos todas as
providências necessárias para sanar os defeitos.
Parágrafo segundo — A responsabilidade da CONTRATADA perdurará enquanto
houver responsabilidade da CONTRATANTE, perante seus clientes, pelas obras
realizadas, nos termos da legislação aplicável.
Por estarem justos e contratados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, e
forma.
Portanto, é evidente que cada obra demanda uma contratação específica, de modo
que o contrato anexado aos autos, realmente, não se presta a fazer a prova que pretende o
recorrente.
O recorrente também não fez prova de que a mão-de-obra utilizada para a
execução das obras questionadas foi contratada com estipulação de que os pagamentos seriam
mensais, sem prévia medição dos serviços prestados, nem de que haveria possibilidade de
cobrança dos serviços somente após o encerramento de etapas da construção, com a apresentação
da conta, aliás, hipóteses absolutamente diversas e incongruentes, mas que o recorrente não
comprova.
Ou seja, embora demonstradas as irregularidades em sua escrita contábil, durante
todo o procedimento administrativo fiscal, o recorrente se limitou a contrapor o procedimento de
lançamento por aferição indireta, mas não fez prova hábil de nenhum dos fatos alegados para
ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento, embora pudesse fazê-lo
ainda em sede de recurso voluntário, anexando aos autos cópia dos contratos específicos das
obras questionadas, por exemplo, que comprovassem os seus argumentos de defesa.
Desse modo, em consonância com o entendimento pacífico do STJ a respeito do
tema, entendemos que não tem razão o recorrente em sua irresignação.
Quanto ao mais, considerando que o recorrente reproduz em seu recurso
voluntário os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum
elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que
dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira
instância, abaixo reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como razões de
decidir:
6. SAT/RAT
Ao contrário do que afirma a Notificada, a Lei n° 8.212/1991 não desrespeitou o princípio da
legalidade quando fixou alíquotas distintas (1%, 2% e 3%) para a incidência da contribuição ao
Seguro Acidente do Trabalho e remeteu a regulamento a tarefa de dispor sobre o grau de risco das
atividades desenvolvidas pelas empresas.
Esse é o entendimento pacífico dos tribunais, inclusive dos egrégios Superior Tribunal de Justiça
e Supremo Tribunal Federal:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE ACIDENTES DO
TRABALHO - SAT. FIXAÇÃO, MEDIANTE DECRETO, DO QUE VENHA A SER ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA E SEUS CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO.
LEGALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte mantém-se firme no sentido de que o decreto que estabeleça o
que venha a ser atividade preponderante da empresa e seus correspondentes graus de risco,
leve, médio ou grave, não exorbita de seu poder regulamentar. Assim, não há falar em ofensa
aos princípios da legalidade estrita e da tipicidade tributária.
2. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, 1a' Turma, Relatora Ministra Denise Arruda AGA 573459/RS, DJ 30/08/2004)
(DESTACAMOS)
SEGURO
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
LEI
COMPLEMENTAR.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. REGULAMENTAÇÃO.
1. Os arts. 7°, inciso XXVIII e 195, inciso I da Constituição Federal permitem a instituição da
contribuição ao SAT por meio de lei ordinária, não se fazendo necessária lei complementar.
2. A Lei n°8.212/91, art. 22 inciso H define todos os elementos capazes de fazer nascer obrigação
tributária válida, não havendo ofensa ao princípio da legalidade.
3. Os decretos regulamentadores, ao tratarem da atividade econômica preponderante e do grau
de risco acidentário, delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta da Lei n°
8.212/91, não exorbitando o poder regulamentar conferido pela norma, nem ferindo princípios
em matéria tributária.
4. Embargos infringentes improvidos.
(TRF 4' Região, Primeira Seção, EIAC 12606, DJ 02/05/2001). (DESTACAMOS)
PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT - ART.
7°, XXVIII C.C. ART. 195, I, DA CF/88 - INCIDÊNCIA DO SAT SOBRE O TOTAL DAS
REMUNERAÇÕES
PAGAS
OU
CREDITADAS
NO
DECORRER
DO
MÊS
AOS
TRABALHADORES AVULSOS - CONSTITUCIONALIDADE - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES E AUTÔNOMOS - INEXIGIBILIDADE E
COMPENSAÇÃO
-
EFEITOS
"EX
TUNC"
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA - RESTRIÇÃO PREVISTA PELO §
3°, DO ART. 89, DA LEI 8212/91 - RECURSOS IMPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
(...)
5. Não há ofensa ao princípio da legalidade. O art. 22 da Lei 8212/91 descreve o sujeito
passivo, a hipótese de incidência, a base de cálculo e as alíquotas 1%, 2% e 3% de acordo com
o grau de risco da atividade preponderante da empresa, preenchendo, assim, os requisitos
necessários à cobrança da exação.
6. Não é inconstitucional a legislação que, ao fixar alíquotas distintas (1%, 2% e 3%) para a
incidência da contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho, remeteu ao regulamento dispor
sobre o grau de risco das atividades desenvolvidas pelas empresas, dado a impossibilidade de a
lei prever todas as condições sociais, econômicas e tecnológicas que emergem das atividades
laborais (Lei 8212/91, com as modificações introduzidas pela Lei 9528/97 e Lei 9732/98).
7. Os decretos regulamentadores (Decretos 2173/97 e 3048/99),apenas explicitaram a lei, para
propiciar a sua aplicação, não extrapolaram os seus limites.
(...)
(TRF 3a Região, Quinta Turma, Apelação Cível 412331, Processo: 98030231979/SP, DJ
04/11/2003 pg. 302) (DESTACAMOS)
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3° e 40; Lei 8.212/91, art 22, II, redação da Lei 9.732/98.
Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4'; art 154, II; art. 5°, II; art. 150, I.
(...)
III - As Leis 7.787/89, art. 3°, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o
regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, CF., art. 50, II, e
da legalidade tributária, CF., art. 150,1.
(...)
(STF, Tribunal Pleno, Recurso Extraordinário 343446/SC, DJ 04/04/2003) (DESTACAMOS)
Já a alegação de que a definição da alíquota da contribuição ao SAT/RAT deveria respeitar as
especificidades de cada setor da empresa, é totalmente descabida, pois o presente lançamento se
refere apenas a trabalho remunerado prestado em obras da Impugnante.
7. Contribuição do salário-educação
Carece de razão a alegação de que a contribuição do salário-educação é inconstitucional e
inexigível.
Nesse sentido, cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou esta matéria, editando a
súmula n° 732, que assim preceitua:
SÚMULA (STF) N° 732
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SEJA
SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E NO REGIME
DA LEI 9424/1996. (Súmula n° 732 do STF)
8. Contribuição para o INCRA
A cobrança de contribuição para o INCRA, na presente notificação, encontra-se amparada pelo
ordenamento jurídico pátrio, conforme demonstra o relatório de Fundamentos Legais do Débito
de fls. 09 a 11.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já reconheceram, em diversas
oportunidades, que a contribuição para o INCRA permanece plenamente exigível, inclusive em
relação às empresas dedicadas a atividades urbanas:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EXIGIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. ERESP 770.45 1/SC. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 770.45 1/SC,
em 27 de setembro de 2006 (acórdão ainda não-publicado), dirimindo dissídio existente entre as
duas Turmas de Direito Público acerca da possibilidade de compensação entre a contribuição
para o INCRA e a contribuição incidente sobre a folha de salários, consignou que a exação
destinada ao INCRA, criada pelo Decreto-Lei 1.110/70, não se destina ao financiamento da
Seguridade Social. Isso porque esta assegura direitos relativos à Saúde, à Previdência Social e à
Assistência Social, enquanto aquela é contribuição de intervenção no domínio econômico,
destinada à reforma agrária, à colonização e ao desenvolvimento rural.
2. Na ocasião, seguindo essa orientação, os Ministros integrantes daquele órgão julgador,
reformulando orientação anteriormente consagrada pela jurisprudência desta Corte, entenderam
que a contribuição destinada ao INCRA permanece plenamente exigível, na medida em que: (a) a
Lei 7.787/89 apenas suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Lei 8.213/91, com a
unificação dos regimes de previdência, tão-somente extinguiu a Previdência Rural; (c) a
contribuição para o INCRA não foi extinta pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.
3. Na linha da jurisprudência consagrada no Supremo Tribunal Federal, esta Corte de Justiça
passou a decidir pela possibilidade da cobrança das contribuições destinadas ao FUNRURAL e
ao INCRA de empresas vinculadas exclusivamente à previdência urbana.
4. Ante o entendimento de que a contribuição destinada ao INCRA permanece plenamente
exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, restam prejudicados
os demais pedidos formulados pelo ora recorrente na petição de recurso especial.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ 1 a Turma REsp 696460/CE; RECURSO ESPECL4L2004/0135435-2. Rel. Min. Denise
Arruda. DJ 14.05.2007, p. 251) (grifou-se)
VIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. NATUREZA DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91. DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em ampla
discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando à conclusão de que a contribuição
destinada ao INCRA no foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela Lei n°8.212/91, ainda
estando em vigor.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira Seção, nos
EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de 27/09/2006. Naquele julgado
restou definido que a contribuição ao INCRA é uma contribuição especial de intervenção no
domínio econômico, destinada aos programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas
atividades complementares. Assim, a supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n°
7.787/89 e a unificação do sistema de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram
qualquer alteração na parcela destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(STJ. 1" Turma. AgRg no REsp 841598/RS; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2006/0084114-0. Rel. Min. Francisco Falcão. DJ 14.05.2007, p. 262.) (grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
INCRA. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA INSTITUIDORA DE TRIBUTO.
IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
1. Não há de ser conhecido o recurso especial quando, para o deslinde da questão submetida ao
crivo do STJ, é necessário definir controvérsia a respeito da suposta inconstitucionalidade de
normativo federal afastada pelo acórdão recorrido. Exame de matéria constitucional, que
extrapola as fronteiras do recurso especial.
2. Não existe óbice a que seja cobrada de empresa urbana a contribuição destinada ao Incra.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(STJ. 2° Turma. REsp 600386/MG; RECURSO ESPECI4L2003/0189780-0. Rei Min. João
Otávio de Noronha. DJ 11.05.2007, p. 387) (grifou-se)
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO INCRA: EMPRESAS URBANAS.
O aresto impugnado não diverge da jurisprudência desta colenda Corte de que não há óbice à
cobrança, de empresa urbana, da referida contribuição. Precedentes: Al 334.360-AgR, Rei Min.
Sepúlveda Pertence; RE 211.442-AgR, Rei Min. Gilmar Mendes; e RE 418.059, Rei Min.
Sepúlveda Pertence. Agravo desprovido.
(STF. 1a Turma. AI-AgR 548733/DF. Relator: Min. CARLOS BRITO. DJ 10/08/2006 p. 22)
Carecem de razão, portanto, as alegações de que a contribuição para o INCRA foi extinta pelas
Leis n° 7.787/89, n° 8.212/91 e n° 8.213/91, e de que tal contribuição não pode ser cobrada de
empresa urbana.
9. Contribuições para o SESI e o SENAI
A alegação de que a Notificada não é sujeito passivo de contribuições para o SESI e SENAI não
pode prosperar.
Os artigos 4°, do Decreto-lei n° 4.048/1942, e 3°, do Decreto-lei n° 9.403/1946, determinam que
os sujeitos passivos das contribuições para o SESI e o SENAI serão as empresas cuja atividade se
enquadre dentre as abrangidas pela Confederação Nacional da Indústria, conforme o disposto no
artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho:
Decreto-lei n° 4.048/1942
Art. 4o Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na
Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para
montagem e custeio das escolas de aprendizagem.
(...)
2° A arrecadação da contribuição de que trata este artigo será(..),sendo o produto posto à
disposição do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários.
Decreto-lei n° 9.403/1946
Art. 3o Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria
(artigo 577 do Decreto-lei n.° 5. 452, de 1 de Maio de 1943), bem como aqueles referentes aos
transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao pagamento de uma contribuição
mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização de seus fins.
(...)
De acordo com o quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, as
indústrias da construção civil se enquadram dentre as abrangidas pela Confederação Nacional da
Indústria.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

Destarte, considerando que a Notificada se dedica a atividade de construção de edificios, fica
claro que a Notificada é sujeito passivo de contribuições para o SESI e o SENAI.
10. Contribuição para o SEBRAE
A alegação de inconstitucionalidade da contribuição para o SEBRAE não pode ser analisada no
âmbito do contencioso administrativo, por força do disposto no artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Cabe ressaltar, porém, que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento pacífico
declarando a constitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3°, da
Lei n° 8.029/90:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO.
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, firmou o
entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de intervenção no
domínio econômico, sendo legítima a sua cobrança de empresa que exerce atividade econômica.
Precedentes: RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 399.653-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes;
RE 404.919-Agl?, Rel. Min. Eros Grau; e RE 389. 016-Agi?, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 1° T.. RE-AgR 437.839. Rel. Min. Canos Britto. DJ 18.11.2005, p. 8)
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS — SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Plenário
desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Venoso, DJ 27.02.2004. Entendeu-se,
nesse julgamento, que a cobrança da contribuição destinada ao SEBRAE é constitucional, não
sendo necessária lei complementar para sua instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser
necessária a vinculação direta entre o contribuinte e o beneficio decorrente da aplicação dos
valores arrecadados. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 2° T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ 10/06/2005, p. 57) (grifou-se)
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contribuição em favor do SEBRAE. Lei
complementar. Desnecessidade. 3. Ausência de vinculação do contribuinte e beneficio direto. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 2a T RE-AgR 399.649/PR Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 19.11.2004, p. 34) (grifou-se)
CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154,
de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. CF., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4°. 1.
- As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e de interesse de categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei
complementar do art. 146, Hl, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei
complementar. A contribuição social do art. 195, § 4°, CF., decorrente de "outras fontes", é que,
para a sua instituição, será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art.
154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4°. A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige
que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e contribuintes:
C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE
146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE - Lei
8.029/90, art. 8°, § 30, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção
no domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das
contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1° do D.L. 2.318/86, SESI,
SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240,
C.F. III. - Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do
,§3° do art. 8°, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E.
conhecido, mas improvido.
(STF, Tribunal Pleno. RE 396.266/SC. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ 27.02.2004,p. 22)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

Já a alegação de que a alíquota da contribuição para o SEBRAE, a ser cobrada da Notificada, é de
apenas 0,3%, ao invés de 0,6%, também não procede, pois o artigo 8°, § 3°, da Lei n° 8.029/90,
deixa claro que deverá incidir um adicional de 0,3% sobre a contribuição para o SESI, e outro
adicional de 0,3% sobre a contribuição para o SENAI:
Lei n° 8.029/90
Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública Federal, o
Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE, mediante sua transformação
em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às alíquotas das
contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 10 do Decreto-Lei n° 2.318, de 30
de dezembro de 1986, de: (Redação dada pela Lei n° 11.080, de 2004)
a) um décimo por cento no exercício de 1991; (Incluído pela Lei n° 8.154, de 1990)
b) dois décimos por cento em 1992; e (Incluído pela Lei n° 8.154, de 1990)
c) três décimos por cento a partir de 1993. (Incluído pela Lei n° 8.154, de 1990)
(...)
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SESC E SENAC. EMPRESA PRESTADORA
DE SERVIÇOS. ART. 4° DO DECRETO-LEI N° 8.621/46, ART. 30 DO DECRETO-LEI N°
9.853/46 E ART. 577 DA CLT. ART. 240 DA CF. CONTRIBUIÇÃO AU7'ÔNOMA AO SEBRAE,
DESVINCULADA DAS ORIGINÁRL1S. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 8°,
§ 3°, DA LEI 8.029/90. LEI 8.154/90. (...) 7. A Lei n°8.154/1990 alterou o § 3° do art. 8° da Lei
n° 8.029/90, incluindo as alíneas a, b e c, criando um adicional de 0,3% às contribuições devidas
ao SESI/SENAI e SESC/SENAC, serviços sociais previstos no art. 1° do DL n° 2.318/86. 8. A Lei
n°10.668/2003 e a Lei n°11.080/2004 deram nova redação aos §§ 3°e 4° do art. 8° da Lei n°
8.029/90. 9. Esses adicionais perfazem uma contribuição totalmente autônoma de 0,6% destinada
somente ao SEBRAE até a edição da Lei n° 10.668/2003, sendo que após esta lei também
destinada à APEX e, ainda, posteriormente à Lei n° 11.080/2004, repassada à ABDI, além do
SEBRAE e da APEX. Esta contribuição é desvinculada das contribuições das quais derivou, sem
ofensa aos arts. 5°, II, e 150, I, da CF/88 e ao art. 97 do CIN, porquanto lei instituidora das
contribuições já existia (Lei n° 8.029/90) e os adicionais foram estabelecidos através da Lei n°
8.154/90. 10. O STF já decidiu que a contribuição para o SEBRAE é contribuição de intervenção
no domínio econômico (art. 149, caput, da CF/88), não se tratando de contribuições especiais de
interesse de categorias profissionais ou econômicas (RE 396266/SC, Pleno, DJU de 27/2/2004, p.
22), motivo pelo qual é devida por todas as empresas e não somente por aquelas que dela se
beneficiam. 11. Apelação improvida. (7'RF4, AC 2003.70.01.016954-7, Primeira Turma, Relator
Álvaro Eduardo Junqueira, D.E. 12/06/2007) (destacou-se)
TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE 0,3% AO SESI/SENAI E AO SESC/SENAC. Art. 8°, § 3°, DA LEI
8.029/90. LEI 8,154/90. CONTRIBUIÇÃO AUTÔNOMA AO SEBRAE, DESVINCULADA DAS
ORIGINÁRIAS. LEIS 10.668/2003 E 11.080/2004. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APEX
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A Lei n° 8.154/1990, alterou o § 30 do art. 8° da Lei n°
8.029/90, incluindo as alíneas a, b e c, criando um adicional de 0,3% às contribuições devidas ao
SESI/SENAI e SESC/SENAC, serviços sociais previstos no art. 1° do DL n° 2.318/86. Esses
adicionais perfazem uma contribuição totalmente autônoma de 0,6% destinada somente ao
SEBRAE até a edição da Lei n° 10.668/2003, sendo que após esta lei, também destinada à APEX
e, ainda, posteriormente à Lei n° 11.080/2004, repassada à ABDI, além do SEBRAE e da APEX.
2- Como na data da propositura da ação a referida contribuição era repassada pelo INSS tão
somente ao SEBRAE, a APEX não é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente
demanda. Processo extinto sem julgamento do mérito com relação à APEX, com fundamento no
art. 267, VI, do CPC. 3 - Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, a ser
rateado pelos réus. 4 - Apelação parcialmente provida. (TRF4, AC 2003.70.01.006110-4,
Primeira Turma, Relator Artur César de Souza, DJ 01/02/2006).

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005774/2007-31

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital